Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EX-MARIDO. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA EX-ESPOSA ANTES DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houve elementos nos autos que infirmem a alegação. Comprovados os pagamentos realizados pela ex-esposa com relação à reforma do imóvel de propriedade do ex-marido e a aquisição de móveis para guarnecer a residência do casal, antes do casamento, reconhece-se o direito ao ressarcimento dos gastos realizados, sob pena de enriquecimento do réu às custas da autora. Considerando-se que a autora decaiu de metade do valor requerido na petição inicial a título de ressarcimento, é descabida a pretensão de redistribuição do ônus da sucumbência, que prevalece recíproca e equivalente.